Tribunal: STF
Processo: RE 1286009
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao recurso inominado da União e reconheceu o direito da autora ao recebimento da indenização de localidade estratégica durante o gozo de férias (eDOC 8). 



    Os embargos de declaração não foram providos (eDOC 12).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, caput, X e XVI, 61, § 1º, II, a e c, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante 37 do STF.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que, “como durante o afastamento para férias não há efetivo exercício de atividade pelo servidor em localidades estratégicas, vinculadas à prevenção, controle, fiscalização e repressão dos delitos transfronteiriços, não há embasamento legal para pagamento da verba instituída pela Lei nº 12.855/2013 nesse período” (eDOC 16, p. 12/13).



    Aduz-se, ainda, que “deve ficar claro que o Adicional de Fronteira tem natureza de verba indenizatória, não albergando na sua estrutura a pretensa roupagem de remuneração” (eDOC 16, p. 13).



    A Presidência das Turmas Recursais admitiu o extraordinário (eDOC 20).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao apreciar o recurso inominado, asseverou (eDOC 8, p. 2-5):



    “O benefício a ser pago aos servidores públicos federais de determinados órgãos que estejam lotados em unidades consideradas estratégicas foi instituído pela Lei nº 12.855/2013:



    (...)



    Trata-se de benefício que visa a indenizar aquele que ocupa cargo em local que se situa em região de fronteira ou que, devido a suas condições, possui pouco interesse por parte de servidores em geral. É, portanto, um incentivo que pressupõe que a falta de interesse de servidores em laborar nos referidos locais deve-se às condições da região, menos benéficas do que unidades que se situam mais próximas à capital, e, dessa forma, possuem melhor estrutura. Assim sendo, tem o fito de indenizar àquele que é afetado por tais circunstâncias.



    O artigo 2º da referida legislação reservou ao Poder Executivo a edição de ato que definisse quais são as unidades que ensejam o pagamento da indenização:



    (...)



    Em atendimento a essa previsão, foi publicada pelo MPDG, em 20/12/2017, a Portaria nº 459, de 19/12/2017, listando as unidades cujos servidores teriam direito ao recebimento do benefício em questão, dentre as quais se encontra a lotação ocupada pela parte autora.



    A referida verba, contudo, não está sendo paga nos períodos de férias dos servidores, conforme amplamente divulgado, situação contra a qual se insurge a autora.



    Analisando a legislação instituidora, tem-se as seguintes disposições:



    (...)



    A controvérsia diz respeito ao trecho do §2º, acima sublinhado, que faz menção aos "incisos II a XI do artigo 102 da Lei nº 8.112/90". Para melhor compreensão, transcrevo o artigo em tela:



    (...)



    Percebe-se que, ao fazer referência aos incisos II a XI do art. 102 da Lei nº 8.112/90, o §2º da legislação instituidora da indenização não fez menção ao período de férias.



    (...)



    Por todo o exposto, deve ser julgado procedente o pedido da autora, para o fim de reconhecer seu direito ao recebimento de indenização de localidade estratégica durante o gozo das férias, o que surtirá efeitos tanto em relação às suas férias já gozadas após a publicação da Portaria regulamentar quanto em relação às férias futuras.”



    Sendo esses os fundamentos do acórdão, constata-se que o Tribunal de origem desproveu o recurso à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Leis 8.112/1990, 12.855/2013 e Portaria 459/2017), de modo que a discussão referente ao pagamento da indenização de localidade estratégica revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público afastado para exercício de mandato eletivo. Indenização por trabalho em localidade estratégica. Requisitos. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF) nem para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1253716-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.05.2020).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PENOSIDADE. ATIVIDADES EXERCIDAS EM ÁREA DE FRONTEIRA. INEXISTÊNCIA DO DIREITO SUBJETIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REGULAMENTAÇÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1000786 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.9.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 9.3.2017. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE FRONTEIRA. LEI 12.855/2013. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. 1. Nos termos da orientação deste Tribunal, firmada no julgamento do MI 5.062-AgR, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, que versa sobre caso semelhante, o servidor público não tem direito subjetivo constitucional a adicional de penosidade para exercício de atividade em área de fronteira, pois não há previsão constitucional referente a esse alegado direito. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é incabível o recurso extraordinário por ofensa reflexa ou indireta à Constituição. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1021861 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.10.2017).



    Destaco, ainda, que esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o adicional de penosidade para exercício de atividade em área de fronteira não se trata de direito subjetivo garantido pela Constituição aos servidores públicos e que, portanto, será devido nos termos da legislação infraconstitucional. Diante disso, não se revela existente questão constitucional suficiente a viabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confira-se, a propósito, o seguinte acórdão:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PENOSIDADE. ZONA DE FRONTEIRA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que o adicional de penosidade para exercício de atividade em área de fronteira não se trata de direito subjetivo garantido pela Constituição aos servidores públicos e, portanto, será devido nos termos da legislação infraconstitucional. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 989872 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.12.2016).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2020.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente